Tribunal: STF
Processo: ADI 1163
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-02-23
Data de publicação: 1995-02-23

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. Argüição de
inconstitucionalidade  da  letra  "d"  do inciso  I  do  art.  118 da
Constituição  do Estado  do Parana,  o qual  assegura aos  membros do
Ministério  Público o direito  a revisão de vencimentos  e vantagens,
em igual percentual, sempre que revistos os da magistratura.
          Pedido  de concessão  de liminar  que se julga prejudicado,
porque concedida a liminar na ação direta de inconstitucionalidade n.
1.195 que tem por objeto o mesmo dispositivo atacado nesta ação.